Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-49.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, 2a parte, todos do Código Penal, pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do perigo comum deve ser afastada na fase de pronúncia, sob o argumento de bis in idem e de inexistência de risco generalizado a terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal.
4. A dinâmica dos fatos revela, em tese, possível aberratio ictus com resultado duplo, incidindo a regra do artigo 73, parágrafo único, c/c o artigo 70, do Código Penal, de modo que o agente responde por dois crimes em concurso formal, com extensão do dolo à vítima atingida por erro na execução.
5. A qualificadora do perigo comum possui natureza objetiva, pois se relaciona ao modo de execução do crime, podendo incidir também em relação à vítima atingida por erro, desde que haja suporte probatório mínimo.
6. Há elementos nos autos que indicam que os disparos ocorreram em via pública, nas proximidades de farmácia e distribuidora, com presença de diversas pessoas, o que, em tese, evidencia potencial risco a terceiros.
7. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
8. As alegações defensivas quanto à inexistência de risco generalizado e ocorrência de bis in idem demandam aprofundada valoração fática e jurídica, matéria reservada ao Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 70, caput, 2a parte, 73, parágrafo único, e 121, § 2o, II, III e IV.